Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Provas. Palavra da vítima.
O depoimento da vítima, na delegacia, coerente e corroborado pelo depoimento, em juízo, de policial responsável pelo flagrante, pela confissão do réu na delegacia e laudo pericial, são provas que autorizam a condenação por crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Apelação não provida.